Tribunal: STF
Processo: RMS 40748
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 31.084, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. 
1. Nos termos do disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5º, do CPC/2015, é intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do prazo de quinze dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à data da publicação da decisão agravada. 
2. Agravo interno não conhecido”. (eDOC 46)

Nas razões recursais (eDOC 55), o recorrente relata que foi declarado anistiado político com fundamento na Lei nº 10.559/2002 e no art. 8º do ADCT, percebendo, desde então, reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
No entanto, afirma que a autoridade impetrada, com amparo na Portaria Interministerial 134, de 15.02.2011, e ao arrepio de todos os princípios que conferem a segurança jurídica ao Estado e cidadãos, determinou a abertura de processo administrativo de anulação da anistia outorgada ao recorrente, ato unilateral, sem que o anistiado fosse notificado da abertura do processo administrativo não sendo lhe oferecido o direito à ampla defesa.
Sustenta que o Tema 839 do STF seria inaplicável ao impetrante,   por não lhe ter sido assegurada a ampla defesa, que poderia ter sido usada para demonstrar tanto a ausência de má-fé, quanto a existência dos acontecimentos políticos que motivaram a aplicação da Portaria 1.104/64, à vida militar do impetrante. 
Alega que o recurso extraordinário teria sido utilizado de forma equivocada pela parte recorrida, pois da decisão concessiva de mandado de segurança no âmbito do STJ o recurso cabível seria o recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 102, II, a da Constituição Federal.
Assevera que a anistia política concedida ao Recorrente é ato que se aperfeiçoou segundo a Lei 10.559/2002 e o artigo 8° do ADCT, após regular processo administrativo, em razão do que vêm individualmente recebendo a reparação econômica mensal, continuada e permanente, tratando-se de direito consumado.
Intimada, a União não apresentou contrarrazões. (eDOC 71)
É o relatório. Decido.
A pretensão recursal não merece êxito.
A decisão recorrida tem o seguinte teor:

“O presente agravo não merece ser conhecido por ser intempestivo.
Consoante o art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, o prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à data da publicação. 
No caso, a decisão combatida foi publicada em 19/03/2025 (e-STJ fl. 36). Assim, o prazo para interposição de recurso teve início em 20/03/2025 e se encerrou no dia 09/04/2025.
 Nessa quadra, forçoso convir que o agravo interno protocolado nesta Corte de Justiça, em 15/04/2025, é intempestivo. 
Nesse sentido:
(...)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno”. (eDOC 48) 

Verifica-se do excerto transcrito que o agravo interno interposto pelo recorrente no STJ (acórdão impugnado) não foi conhecido diante de sua intempestividade. 
Nas razões do presente ordinário em mandado de segurança, o recorrente discorre sobre seu eventual direito à anistia, a inobservância do devido processo legal, além da violação de outros princípios constitucionais, como da segurança jurídica, da proteção ao idoso e da dignidade humana. Ou seja, o recorrente não discorre uma linha sequer acerca (in)tempestividade do agravo interposto no STJ, matéria que foi decidida no acórdão recorrido e não foi impugnada.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firmado no sentido de que, em razão do princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgente, nas razões recursais, trazer argumentos para contestar a decisão do Tribunal de origem que tenha inadmitido o mandado de segurança, justificando, o cabimento do recurso.
Ora, constitui ônus da parte recorrente, enfrentar todos os argumentos presentes na decisão impugnada, sob pena de tornar inviável o processamento de recurso perante as Cortes Superiores.
Tal afirmativa é a máxima expressão do princípio da dialeticidade, conceituado com maestria pelo jurisconsulto Nelson Nery Júnior, in verbis:

“Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”. (JÚNIOR. Nelson Nery. Teoria Geral dos Recursos, princípios fundamentais, 5ª ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2001, p. 314, grifo nosso)

Por oportuno, cito, ainda, trecho de ementa de decisão da lavra do Min. Luiz Fux, nos autos do ARE-AgR 695.632, DJe 12.9.2012, a seguir:

“1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF)”. (ARE-AgR 695.632, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.9.2012)

Trata-se, desse modo, de postulado inerente a todo processo, dialético por natureza.
A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. 1. Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança, por meio do qual o plenário do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa da segurança. 2. O descumprimento do dever processual de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido torna inviável o recurso. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento”. (RMS 38323 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27-10-2022, grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (RMS 37631 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27-06-2022, grifo nosso)

Por fim, registre-se apenas a título de esclarecimento, que o recurso ordinário em mandado de segurança é cabível apenas contra decisões denegatórias da pretensão. Quando a decisão é  concessiva no âmbito do writ, o recurso cabível será o especial ou extraordinário a depender da Corte de origem, de modo que foi correta a interposição do recurso extraordinário pela União contra a decisão que inicialmente concedeu a segurança naquele Tribunal Superior.
Ante o exposto não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente